Tribunal: STJ
Processo: 0101408-69.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1081901 - SP(2026/0101408-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCAS CARDOSO LAS (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA COELHO - SP329402
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FALTA
CORPUS WRIT
DISCIPLINAR
GRAVE.

EM
INCITAÇÃO/PARTICIPAÇÃO
MOVIMENTO PARA SUBVERTER A ORDEM E A DISCIPLINA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS
AGENTES
PENITENCIÁRIOS.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
CONDUTA.
SANÇÃO
COLETIVA.
INOCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, ressalvada a concessão de ofício nas hipóteses de teratologia ou
flagrante ilegalidade. No caso, não se constatou constrangimento ilegal
a justificar a medida excepcional.
2. A conduta de incitar ou participar de movimento para subverter a
ordem ou a disciplina configura falta disciplinar de natureza grave, nos
termos do
I, da Lei de Execução Penal.
art. 50,
3. Os depoimentos dos agentes penitenciários, colhidos em regular
procedimento administrativo disciplinar com garantia do contraditório e
da ampla defesa, gozam de presunção de veracidade e de legitimidade,
sendo aptos à formação da convicção acerca da materialidade e da
autoria da falta.
4. Não se confunde sanção coletiva — vedada pelo
§ 3o, da LEP
art. 45,
— com autoria coletiva, que é admissível quando identificados os
autores e individualizadas as condutas, como ocorreu na espécie,
segundo as instâncias ordinárias.
5. A pretensão de absolvição da falta disciplinar demandaria o reexame
do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita
do
e, por consequência, do agravo regimental.
habeas corpus
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56573797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 67c5c7f4-301a-4037-978e-89aac54e3f5c

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 67c5c7f4-301a-4037-978e-89aac54e3f5c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1081901 - SP(2026/0101408-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCAS CARDOSO LAS (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA COELHO - SP329402
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FALTA
CORPUS WRIT
DISCIPLINAR
GRAVE.

EM
INCITAÇÃO/PARTICIPAÇÃO
MOVIMENTO PARA SUBVERTER A ORDEM E A DISCIPLINA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS
AGENTES
PENITENCIÁRIOS.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
CONDUTA.
SANÇÃO
COLETIVA.
INOCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, ressalvada a concessão de ofício nas hipóteses de teratologia ou
flagrante ilegalidade. No caso, não se constatou constrangimento ilegal
a justificar a medida excepcional.
2. A conduta de incitar ou participar de movimento para subverter a
ordem ou a disciplina configura falta disciplinar de natureza grave, nos
termos do
I, da Lei de Execução Penal.
art. 50,
3. Os depoimentos dos agentes penitenciários, colhidos em regular
procedimento administrativo disciplinar com garantia do contraditório e
da ampla defesa, gozam de presunção de veracidade e de legitimidade,
sendo aptos à formação da convicção acerca da materialidade e da
autoria da falta.
4. Não se confunde sanção coletiva — vedada pelo
§ 3o, da LEP
art. 45,
— com autoria coletiva, que é admissível quando identificados os
autores e individualizadas as condutas, como ocorreu na espécie,
segundo as instâncias ordinárias.
5. A pretensão de absolvição da falta disciplinar demandaria o reexame
do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita
do
e, por consequência, do agravo regimental.
habeas corpus
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS CARDOSO LAS contra
decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal de
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56574177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: 43661fb1-37f0-47ea-8fc7-141352408416

Justiça do Estado de São Paulo, proferido no julgamento dos Embargos Infringentes n.
0012262-30.2025.8.26.0996/50000.
Extrai-se dos autos que, no curso da execução penal, foi reconhecida a prática
de falta disciplinar de natureza grave, com fundamento nos arts. 50, incisos I e VI, c.c.
39, incisos I e V, e
todos da Lei de Execução Penal, tendo o Juízo de primeiro
art. 127,
grau determinado a regressão ao regime fechado, a perda de
dos dias remidos e a
1/3
interrupção do cálculo de pena para fins de progressão (e-STJ fls.
).
39/43
A defesa interpôs agravo em execução alegando violação ao
§ 3o, da
art. 45,
LEP, por sancionamento coletivo sem individualização de condutas, bem como
insuficiência probatória e inaplicabilidade da presunção de veracidade dos depoimentos
dos agentes para suprir a ausência de descrição específica da participação do agravante
(e-STJ fls.

).
19/21, 25/27
O Tribunal de origem, por maioria, negou provimento ao recurso em acórdão
assim ementado (e-STJ fls.
):
19/20
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em Execução interposto por Lucas Cardoso Las contra decisão que
reconheceu a prática de falta grave, determinando a regressão de regime,
perda de dias remidos e interrupção do cálculo de penas para livramento
condicional. O agravante alega violação ao
§ 3o, da LEP, por
art. 45,
punição coletiva sem individualização de condutas, e insuficiência de provas
de sua participação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve sanção coletiva
sem individualização de condutas e se as provas são suficientes para
caracterizar a falta grave atribuída ao agravante.
III. Razões de Decidir
3. Os depoimentos dos agentes penitenciários, equiparados aos de policiais,
são considerados suficientes para a caracterização da falta grave, uma vez
que gozam de presunção de veracidade.
4. A participação do agravante foi individualizada, com base em relatos
consistentes dos agentes penitenciários, que identificaram sua atuação no
movimento subversivo e sua vinculação à facção criminosa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prova oral dos agentes penitenciários é suficiente
para caracterizar a falta grave. 2. A individualização da conduta do
agravante foi devidamente demonstrada, afastando a alegação de sanção
coletiva.

Documento eletrônico VDA56574177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: 43661fb1-37f0-47ea-8fc7-141352408416

Interpostos embargos infringentes, foram rejeitados por maioria, em acórdão
com a seguinte ementa (e-STJ fls.
):
9/10
DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. FALTA DISCIPLINAR
GRAVE. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
Embargos infringentes interpostos por Lucas Cardoso Las contra acórdão
que, por maioria, negou provimento ao agravo de execução, mantendo a
prática de falta disciplinar grave. O embargante busca a prevalência do voto
vencido para absolvição.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a individualização da
conduta do embargante na prática de falta disciplinar grave e (ii) a
possibilidade de aplicação de sanção coletiva.
III. Razões de Decidir
3. A conduta do embargante foi individualizada e comprovada por
depoimentos de agentes penitenciários, que gozam de presunção de
veracidade.
4. Não se trata de sanção coletiva, pois a participação do embargante no
movimento subversivo foi devidamente identificada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Rejeição dos embargos e manutenção do acórdão que reconheceu a
prática de falta grave.

Tese de julgamento: 1. A individualização da conduta é essencial para a
aplicação de sanção disciplinar. 2. A presunção de veracidade dos
depoimentos de agentes públicos é válida na ausência de provas em
contrário. Legislação Citada: LEP,
incisos I e VI;
§ 3o.
art. 50,
art. 45,

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando
habeas corpus
constrangimento ilegal decorrente da ausência de individualização da conduta, a
caracterizar responsabilização coletiva vedada pelo
§ 3o, da LEP, com
art. 45,
fundamento, entre outros pontos, na generalidade do comunicado de evento, na
identificação de terceiros como líderes, na inexistência de ato específico atribuído ao
agravante e na indevida valoração de suposta vinculação pretérita a organização
criminosa (e-STJ fls.
).
57/58
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que indeferiu liminarmente a
writ
impetração, assentando, em síntese, que o acórdão impugnado se encontra em
conformidade com a jurisprudência desta Corte quanto à caracterização de falta grave
por
de movimento subversnegivo, à presunção de veracidade dos
participação/incitação
depoimentos dos agentes penitenciários e à distinção entre autoria coletiva e sanção
coletiva, além de consignar a inviabilidade de revolvimento fático-probatório em habeas
e a ausência de teratologia a justificar concessão de ofício (e-STJ fls.
).
corpus
57/62
Documento eletrônico VDA56574177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: 43661fb1-37f0-47ea-8fc7-141352408416

Interposto o presente agravo regimental, o agravante sustenta, inicialmente,
flagrante ilegalidade cognoscível em
sem revolvimento probatório, por se
habeas corpus
tratar de vício jurídico consistente na ausência de individualização da conduta à luz dos
próprios elementos descritos nos autos (e-STJ fls.
).
67/69
Aduz que a presunção de veracidade dos depoimentos dos agentes não supre a
falta de descrição específica dos atos do agravante, invocando julgados que, em casos
análogos, exigem individualização concreta (e-STJ fls.
).
68/69
Sustenta, ademais, que não houve autoria coletiva válida no caso, mas sanção
coletiva vedada, pois o comunicado de evento apenas elenca nomes, os agentes
identificam líderes diversos do agravante e o PAD conclui com base em suposto
pertencimento pretérito a facção (e-STJ fls.
).
69/71
Defende, ainda, a vedação ao direito penal do autor, por indevida
responsabilização em razão de identidade ou vínculo pretérito, sem correlação com atos
praticados no evento apurado (e-STJ fls.
).
70/71
Alega, por fim, teratologia manifesta, destacando o voto vencido no Tribunal
Estadual que reconheceu a ausência de individualização e a consequente ilegalidade da
sanção aplicada (e-STJ fls.
).
71/72
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, não sendo este o
entendimento, a submissão do agravo ao órgão colegiado. Pleiteia, alternativamente, a
concessão da ordem de
de ofício para absolvição da falta disciplinar grave
habeas corpus
e, subsidiariamente, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da falta até
o julgamento definitivo (e-STJ fl. 72).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA56574177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: 43661fb1-37f0-47ea-8fc7-141352408416

Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
A respeito da controvérsia central trazida no agravo, importa desde logo
recuperar as razões determinantes do acórdão impugnado, tal como destacadas na
decisão agravada. Consta do voto condutor do Tribunal a quo (e-STJ fls.
)
10/16 :
Os embargos não merecem acolhida, respeitados os fundamentos da parte
vencida do voto do Eminente Desembargador Rodrigues Torres. No aspecto,
contra o embargante foi instaurado procedimento disciplinar (no 263859/2024
) porque, na data de
nas dependências da Penitenciária de
15/07/2024,
Tremembé, juntamente com mais outros 13 (treze) detentos, participou do
movimento de subversão à ordem e disciplina da Unidade Prisional,
conforme narrado no comunicado de evento visto a fls.
dos autos
24/25
principais.
Segundo consta, em
após receber informação de que presos
11/06/2024,
faccionados, atuando de forma coordenada, estariam confeccionando espetos
artesanais com o propósito de subverter a ordem e a disciplina movimento
que eles próprios denominavam “progresso” ou “ganhar espaço” , foram
apreendidos três espetos artesanais, ocultados em um buraco da canaleta de
escoamento de água.
O sentenciado Anderson Henrique (“Irmão Chininha”) apresentou-se como
proprietário dos objetos. No dia seguinte, procedeu-se a revista geral no Raio
6, ocasião em que, na cela 28, constatou-se que uma prateleira havia sido
quebrada para a retirada de vergalhões semelhantes aos utilizados na
confecção dos espetos; Guilherme Rodolfo (“Irmão B1”) assumiu a autoria
dos danos.
Diante das denúncias sobre um possível movimento subversivo preparado por
integrantes da facção e da constatação de material perfurocortante apto a
ofender a integridade física, houve reforço dos procedimentos de segurança e
do monitoramento das rotinas. Durante o fim de semana, novas informações
indicaram que o grupo iniciaria a ação na segunda-feira, durante o banho de
sol. Na data dos fatos, com cautela e segurança reforçada, iniciou-se a rotina
da Unidade e, por volta das 08h10, os sentenciados Alberto, Matheus, Elton,
Etualpe, Washington, Jonathan, Lucas, Rudson, Flavio, Ewerton, João
Henrique e Everton reuniram todos os presos soltos no pátio, dirigindo-se ao
fundo para uma assembleia. Alberto, Matheus e Elton, de forma alternada,
passaram a emitir ordens e orientações. Em razão disso, todas as
movimentações internas foram encerradas e os demais raios coletivos
trancados
preventivamente.
Na
sequência,
o
referido
grupo,
autodenominando-se representantes da Facção PCC e “representantes da
massa”, passou a formular as seguintes reivindicações e queixas:
Documento eletrônico VDA56574177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: 43661fb1-37f0-47ea-8fc7-141352408416

contestaram regras e procedimentos da Unidade; solicitaram ampliação de
itens autorizados por sedex ou jumbo; pleitearam a permanência de garrafas
plásticas no interior das celas; reclamaram das apreensões dos espetos,
alegando possível injustiça praticada por servidor; Matheus e Alberto
afirmaram, de modo enfático, que, em futuras ocorrências disciplinares,
nenhum preso sairia do raio.
Por fim, em atitude de enfrentamento e tentativa de intimidação, declararam
que, caso qualquer membro da “frente” fosse comunicado disciplinarmente e
removido do raio, os demais dariam continuidade ao movimento, iniciando
uma rebelião, nos termos em que expressaram: “derrubar a cadeia”.
Ao final do procedimento administrativo disciplinar instaurado, a autoridade
apuradora atribuiu ao agravante a prática de falta disciplinar de natureza
grave, nos termos do artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal, conclusão
esta ratificada pelo Juízo das Execuções Criminais, por decisão datada de
com determinação de regressão do executado ao regime
09/06/2025,
fechado, a perda de
(um terço) dos dias remidos e a remir anteriores à
1/3
data da falta disciplinar, bem como a interrupção do cálculo de penas para
fins de progressão de regime, conforme o seguinte trecho:
'(...) conforme oitivas realizadas nos autos do procedimento
administrativo, restou clara a prática da falta pelo reeducando,
comprovando-se materialidade e autoria, visto que os depoimentos dos
servidores evidenciam que o sentenciado exerce liderança negativa
sobre os demais, identificado dentre aqueles que são membros de
facção criminosa e que questionam os procedimento da unidade,
agindo com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua
inclusão no sistema penitenciário.
Imprescindível, também, ressaltar que as declarações dos funcionários
da unidade merecem credibilidade, não havendo indicação de motivos
para que incriminassem falsamente o faltante.
Anota-se, ainda, que a negativa apresentada pelo reeducando não
merece prosperar, na medida em que não há elementos probatórios no
procedimento administrativo que corroboram com a versão do faltante,
em que pese garantido o contraditório e a ampla defesa.
Além disso, não há que se falar em sanção coletiva, já que os agentes
de segurança lograram êxito em identificar os indivíduos que se
envolveram no movimento de subversão à ordem em questão”.
Todavia, interposto recurso de agravo pelo ora embargante, esta C. Câmara
Criminal, por maioria, negou provimento ao recurso reconhecendo a
prática da falta de natureza grave, impondo ao sentenciado as consequências
gravosas já citadas.
E, como dito, os presentes embargos se baseiam no r. voto minoritário do
Eminente Relator sorteado, que, ao divergir da maioria, entendeu ser
hipótese de absolver o ora embargante da imputação de falta disciplinar,
verbis:
“(...) embora conste dos depoimentos o nome dos detentos envolvidos,
no ato, o procedimento administrativo apresenta informações genéricas
acerca da autoria dos atos infracionais atribuída ao agravante e a
Documento eletrônico VDA56574177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: 43661fb1-37f0-47ea-8fc7-141352408416

outros detentos que se encontravam no local dos fatos, não havendo,
portanto, qualquer individualização das condutas. Nesses termos,
sendo vedada a possibilidade de aplicação de sanção coletiva, segundo
disposto pelo
§3o da LEP, é o caso de reformar a r. decisão
art. 45,
agravada, para absolver o agravante da imputação de falta disciplinar
a ele aplicada. (...) ISSO POSTO, DARIA PROVIMENTO ao agravo
em execução interposto pela DEFESA, para absolver Lucas Cardoso
Las da imputação de falta disciplinar de que trata a comunicação de
ocorrência disciplinar no
devendo o juízo da execução adotar
179/24,
as providências necessárias a fim de excluir as anotações pertinentes
de seu prontuário e dos autos da execução penal”.
E respeitados os fundamentos da parte vencida, a meu ver, reputo indevida a
pretendida absolvição da falta grave, pelo que os embargos não merecem
acolhida, nos termos do r. voto majoritário. Com efeito, o sentenciado ouvido
em regular procedimento administrativo e em juízo - frise-se, devidamente
acompanhado de advogado - refutou a falta que lhe foi irrogada. Pelo dito,
ao chegar àquela unidade prisional, permaneceu por doze ou treze dias no
respectivo raio. Na data dos acontecimentos, descera as escadas e se dirigira
ao lado denominado “sol”, nos fundos do pátio, onde se sentara sobre a
trave do gol, momento em que percebeu a presença de algumas pessoas na
chamada “gaiola”. Até lá se encaminhara porque, quando os reclusos ali
chegavam, suas roupas de frio eram retidas para marcação, tendo o chefe da
inclusão informado que, quando fossem chamados à gaiola, poderiam ali
retirar tais peças. Por essa razão, aproximara-se para falar com referido
servidor, o qual, todavia, afirmara que aquele não era o dia destinado à
devolução, motivo pelo qual se retirara do local, retornando ao sol e, logo
depois, recolhendo-se à tranca. Na manhã seguinte, o GIR ingressara no
raio, retirando os detentos e conduzindo-os ao chamado “pote”. O diretor,
então, tomara seu depoimento, ocasião em que lhe esclarecera não estar em
companhia de ninguém, ressaltando que acabara de chegar à unidade e que
não conhecia pessoa alguma. Não obstante, o diretor lhe dissera que em sua
pasta constava informação de que seria integrante do PCC. Esclareceu, em
resposta, que não mais pertencia à facção, qualificando-se como ex-irmão,
afirmando, ainda, que estava em paz e desejava obter sua liberdade. O
diretor o acusou de conversar com indivíduos que se encontravam na parte
inferior do pátio, o que negou, enfatizando que apenas permanecera sentado
no sol por força de sua rotina diária e que não conhecia os demais reclusos.
Não obstante suas explicações, o diretor asseverou que ele “iria de bonde”,
por constar em sua pasta que seria membro da organização desde 2007,
acrescentando que, em seu estabelecimento prisional, não permaneceria para
causar transtornos. Em seguida, fora levado à gaiola juntamente com treze
ou catorze pessoas, ali permanecendo por quase trinta dias, ao cabo dos
quais fora transferido para outra unidade prisional. Asseverou que nada
tinha a ver com os fatos que lhe eram imputados, que não participou de
qualquer evento e que sequer tinha ciência do que estava ocorrendo na
unidade, nem mesmo do conteúdo das acusações, pois nada lhes fora
informado. Não chegou a ver quaisquer reivindicações dos demais presos,
Documento eletrônico VDA56574177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: 43661fb1-37f0-47ea-8fc7-141352408416

porquanto permanecera sozinho, sentado ao sol, em razão do frio, e não
mantinha conhecimento ou relação com os demais custodiados. Acrescentou
que apenas os encontrara na manhã seguinte, mas fora levado ao “pote”
sozinho. Quanto aos espetos artesanais apreendidos, esclareceu que não
estavam em sua cela, que não tivera notícia de tais objetos e sequer sabia que
algo dessa natureza havia ocorrido.
A negativa do embargante, contudo, não convence.
Com efeito, Rodrigo e Aleandro, agentes penitenciários, rememoraram
acerca do sucedido. Rodrigo, diretor do Centro de Segurança e Disciplina,
afirmou que, após a apreensão dos espetos os quais teriam sido “assumidos”
pelo sentenciado Anderson , realizada durante revista no Pavilhão VI, cela
28, verificou- se a existência de uma prateleira destruída, cuja autoria fora
admitida por Guilherme. Ressaltou não haver dúvida de que tais artefatos
seriam destinados a afrontar a segurança e a disciplina da Unidade.
Acrescentou que os demais sentenciados foram identificados como aqueles
que se manifestaram durante a reunião, autodenominando- se membros da
facção criminosa ao formularem reivindicações na gaiola e afirmarem serem
“representantes da massa”.
Por sua vez, Aleandro relatou que, após a localização dos espetos, os demais
reeducandos elencados no comunicado passaram a queixar-se da suposta
“injustiça” cometida pela Unidade em relação a Anderson e Guilherme, que
haviam sido encaminhados à cela disciplinar. Os reclusos “primeiro se
reuniram e, posteriormente, aglomeraram-se na gaiola, formulando
reivindicações; cada um deles, individualmente, fazia seu pedido e
reclamação, enquanto os outros os apoiavam com argumentos”. Acrescentou
que, “muito provavelmente, os vergalhões foram retirados da prateleira e,
com eles, confeccionados os espetos, com o propósito de efetivamente atentar
contra a segurança e a disciplina da Unidade”. Indagado acerca dos
fundamentos que o levaram a afirmar que os sentenciados mencionados
pertenciam à facção criminosa PCC, afirmou que, quando chegaram à gaiola
do pavilhão ele e o Diretor de Segurança , os reclusos autodenominaram-se
“representantes da massa”, expressão que, segundo esclareceu, equivaleria a
declarar: “somos liderança do pavilhão”, posição que, afirmou, somente é
exercida por aqueles que integram referida facção.
E tais relatos assumem valioso elemento de convicção, e convergem
em sentido harmônico para roborar os termos da imputação.
Dessa forma, a transgressão enfocada foi satisfatoriamente comprovada pese
a negativa apresentada pelo sentenciado, que restou isolada, frise-se . Vale
dizer, no cotejo das versões, há de prevalecer a dos agentes penitenciários,
pois agentes públicos forçados a obrar no estreito campo da legalidade,
gozam de inequívoca presunção de veracidade e legitimidade.
Registre-se, ainda, que a conduta do agravante resultou definitivamente
tipificada no artigo 50, incisos I e VI, da LEP, que considera falta disciplinar
de natureza grave ‘incitar ou participar de movimento para subverter a
ordem ou a disciplina’, e ‘inobservar os deveres previstos nos incisos II e V,
do artigo 39, desta Lei’.
Documento eletrônico VDA56574177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: 43661fb1-37f0-47ea-8fc7-141352408416

Doutro turno, não se há falar em sanção coletiva, expressamente vedada pelo
artigo 45, § 3o, da Lei de Execução Penal. Afinal, dos relatos colhidos extrai-
se que os sentenciados, nominados pelos agentes penitenciários na
comunicação de evento, aderiram ao ato de indisciplina, não se tratando,
pois, de imputação genérica, mas de atuação conjunta dos apenados. Ou
seja, a conduta atribuída ao agravante foi devidamente individualizada.
Nesse sentir, a análise equidistante dos elementos probatórios torna
induvidosas autoria e materialidade da prática noticiada, a ter como correta,
pois, a responsabilização do agravante, nos moldes do reconhecido na r.
decisão vergastada.
Nesses termos, tendo em vista que a prática de falta grave como a aqui
cometida denota a ausência de comprometimento com os vetores da execução
penal, a evidenciar ausência de disciplina e total descaso com a lei penal,
nada há a ser alterado.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos opostos por Lucas
Cardoso Las e mantenho íntegro o v. acórdão de fls.
dos autos
255/266
principais.

Nessa linha, a decisão agravada assentou que, segundo entendimento firmado
nesta Corte, “
” (art. 50, I,
a participação de movimento subversivo configura falta grave
da LEP), a palavra dos agentes penitenciários goza de presunção de veracidade e
legitimidade, e não se confunde sanção coletiva com autoria coletiva, sendo inviável o
revolvimento fático-probatório em habeas corpus (e-STJ fls.
).
58/62
Examinando as razões do agravo, não se verifica a alegada teratologia ou
flagrante ilegalidade. A tese de que a ilegalidade seria “
” prescinde
evidenciável de plano
do reexame da prova não se sustenta diante do próprio conteúdo das decisões das
instâncias ordinárias, que, à luz dos elementos do procedimento disciplinar,
reconheceram, de forma motivada, a participação do agravante no movimento de
subversão à ordem, com base em depoimentos coesos dos agentes penitenciários e no
comunicado de evento.
A alegação de ausência de individualização da conduta foi enfrentada
especificamente pelo juízo de primeiro grau, pelo acórdão do agravo em execução e
pelos embargos infringentes, com fundamentação convergente no sentido de que não
houve sanção coletiva, mas atuação conjunta com identificação nominal dos envolvidos,
incluindo o agravante, e descrição suficiente do episódio e das condutas típicas de
no movimento (e-STJ fls.
;
;
).
incitação/participação
39/43 21/29 15/16
Quanto ao argumento de que a presunção de veracidade dos agentes não
supriria a “
”, a decisão agravada não atribuiu, de modo
falta de descrição concreta
abstrato, força probatória apriorística aos relatos; ao contrário, valorizou depoimentos
específicos e harmônicos, prestados por agentes que acompanharam diretamente o
evento e identificaram, nominalmente, os participantes, circunstâncias que, somadas ao
Documento eletrônico VDA56574177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: 43661fb1-37f0-47ea-8fc7-141352408416

comunicado de evento, foram consideradas aptas à comprovação da falta. Para infirmar
essa conclusão seria necessário revisitar o acervo fático-probatório, providência
incompatível com a via do
e, por consequência, com o estreito âmbito
habeas corpus
cognitivo do agravo regimental que pretende revertê-la.
No que tange à distinção entre sanção coletiva e autoria coletiva, permanece
aplicável a orientação consolidada: “não se pode confundir ‘sanção coletiva’ com
‘autoria coletiva’. A primeira é vedada pelo ordenamento; a segunda se configura
quando devidamente apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários
apenados na autoria de conduta que configura falta grave, acarretando a punição
individualizada de todos os envolvidos (AgRg no HC
Rel. Ministro FELIX
444.930/SP,
FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
" (AgRg no HC
) Rel. Ministro
28 /6/2018)
550.514/SP
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
Dje
".
20/02/2020,
05/03/2020
À luz dessa moldura, o acórdão recorrido concluiu pela autoria coletiva com
individualização suficiente, e a decisão agravada acompanhou tal entendimento.
Por derradeiro, a invocação de “
” não encontra apoio no
direito penal do autor
que foi efetivamente decidido nas instâncias ordinárias. Os fundamentos mencionaram o
histórico prisional e as referências à facção no contexto probatório do episódio como
elementos de credibilidade e gravidade, mas a responsabilização assentou-se na
participação no movimento subversivo narrado e confirmado pelos agentes, não em mera
identidade ou pertencimento pretérito. A revisão dessa premissa fático-probatória
demandaria exame aprofundado das provas, medida inviável.
Em complemento, não há questão de colegialidade a ser apreciada, uma vez
que a decisão monocrática está sujeita ao controle pelo próprio agravo regimental,
mecanismo que ora se exerce, e inexiste inovação recursal relevante nas razões do agravo
em cotejo com o que foi deduzido no habeas corpus (e-STJ fls.
;
).
57/59 66/72
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: 43661fb1-37f0-47ea-8fc7-141352408416

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0101408-0
HC 1.081.901 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00048356620108260071 00122623020258260996 122623020258260996
48356620108260071 70001567320188260506
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: TATIANA COELHO
ADVOGADA
: TATIANA COELHO - SP329402
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS CARDOSO LAS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS CARDOSO LAS (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA COELHO - SP329402
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515515908047908@
2026/0101408-0 - HC 1081901 Petição : 2026/0030037-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:24:06
Código de Controle do Documento: 2AB81F38-2CD2-43F7-A2A5-1C1E2DF82421